Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-21.2023.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000205-21.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAJELA FLORENCA RODRIGUES - CPF: 006.914.011-10 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos."

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
: 1000205-21.2023.8.11.0035

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido
:
NAJELA FLORENCA RODRIGUES

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – PERDA SALARIAL DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – DIREITO AO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o município recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 191236926), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedentes
os pedidos autorais, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C, nível 3, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010.

Ainda, condenou o requerido a pagar à requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda
.

Em argumento recursal, o município recorrente explica que, anualmente, por meio da Revisão Anual dos Vencimentos/Subsídios dos Profissionais de Educação Básica, são atualizados os vencimentos dos servidores do magistério municipal, bem como de todos os servidores públicos municipais, sendo que em 2023 tal atualização foi concretizada por meio da Lei Municipal n.o 1.367/2023, e pelo Decreto Municipal n.o 032 de 30 de maio de 2023.

Aduz que a tabela de vencimentos contida no Anexo I da Lei Municipal n.o 813/2010, que compreende os valores relativos aos professores de 25 horas de carga horária, conforme é o caso, tmbém foi alterada, considerando assim o reajuste acima mencionado.

Sustenta, ainda, que os valores relativos à Classe A Nível 1 a 8, dos anos 2018, 2019 e 2020, são iguais por se tratar de imposição legal referente ao piso nacional, que estabelece que ninguém poderá receber menos que o piso nacional entabulado na Lei Federal n.o 11.738, de 16 de julho de 2008, não refletindo nos coeficientes municipais.

Por fim, alega que o município está agindo dentro da legalidade, efetuando o pagamento exatamente dos vencimentos atualizados com o Reajuste Anual dos Vencimentos dos Profissionais de Educação, conforme cada Decreto-Lei vigente à época.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante, ora recorrida, apresentou contrarrazões refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a autora é professora da rede municipal de ensino, estando
enquadrada, de acordo com a Lei Municipal,
na Classe C, Nível 03.

Aduz que, tem ocorrido
erro na aplicação do coeficiente previsto na Lei Municipal no 813/2010
, ocasionando à parte autora o prejuízo total no importe de
R$ 33.245,20.

Por esse motivo, buscou a condenação do reclamado ao pagamento correto do salário da reclamante, em conformidade com os coeficientes determinados pela Lei Municipal n° 813/2010.

Pois bem, inicialmente, cumpre esclarecer que a questão aqui tratada diz respeito à aplicação ou não dos coeficientes previstos na legislação municipal, e não exatamente à utilização do piso salarial.

Da detida análise dos autos, tenho que os coeficientes previstos na Lei Municipal no 813/2010 não têm sido aplicados ao subsídio da reclamante, conforme restou demonstrado pelas fichas financeiras juntadas aos autos.

Dessa forma, verifica-se que a Lei Municipal no 813/2010, que versa sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores do Município de Alto Garças-MT, não está sendo corretamente aplicada, causando-lhes perdas salarias e prejuízos financeiros.

In casu
, não há prova efetiva de que o pagamento foi efetuado da forma prevista na Lei Municipal no 813/2010, ônus que cabe ao Ente Público requerido. Portanto, a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora.

Nesse sentido, em caso análogo, a Terceira Câmara Cível do E. TJMT, já decidiu:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI 11.738/08 DECLARADA CONSTITUCIONAL POR MEIO DA ADI 4.167/DF – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – PADRÃO REFERENCIAL ATINENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – VALORES INFORMADOS ANUALMENTE PELO MEC – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO REAJUSTAMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ACERCA DA PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOOS EM 10% DO VALOR APURADO (ART. 20 § 4o, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJMT, APELAÇÃO No 4546/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATORA DES. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, Julgado em 30/03/2016)

Assim,
legítimo o direito da parte autora a percepção dos subsídios, respeitando-se, respectivamente, os coeficientes dados pelos artigos 43 e 44 da Lei no 813/2010
(Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Registra-se, por fim, que no feito n° 1000932-48.2021.8.11.0035 consta o procedimento no 1000292-45.2021.8.11.0035, em que há parecer favorável da própria Procuradoria jurídica do município demandado, em que reconhece a violação à Lei Municipal no 813/2010, o que utilizo como prova emprestada neste feito, eis que a matéria é idêntica.

Desse modo, após análise das razões recursais declinadas pelo município reclamado, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, inalcançável a sua pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, na conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024